Tribunal: TJSP
Processo: 1092226-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*DANOS MATERIAIS – COBRANÇA DE VALORES RETIDOS - Operações com utilização de cartões de crédito – Autorização obtida junto à ré – Transações canceladas sob a alegação de fraude – Improcedência – Inconformismo – Pedido de gratuidade negado – Recolhimento das custas de preparo - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão de ressarcimento pelas vendas efetivadas – Não

Ementa:
*DANOS MATERIAIS – COBRANÇA DE VALORES RETIDOS - Operações com utilização de cartões de crédito – Autorização obtida junto à ré – Transações canceladas sob a alegação de fraude – Improcedência – Inconformismo – Pedido de gratuidade negado – Recolhimento das custas de preparo - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão de ressarcimento pelas vendas efetivadas – Não cabimento – Falha na realização da venda – Operações efetivadas presencialmente e sem a apresentação do cartão de crédito físico – Vendas efetivadas apenas com a informação do número do cartão, data de validade e código de segurança – Ausência de qualquer prova do alegado contato mantido com a ré – Prova cabível à autora, nos termos do art.373, inc.I, do CPC – Inexistência de falha na prestação de serviço e da alegada retenção de valores – Honorários advocatícios fixados nos termos do art.85, §2o, do CPC – Não cabimento – Honorários advocatícios reduzidos para R$ 30.000,00, nos termos do art.85, §8o, do CPC, considerando a baixa complexidade do feito e o trabalho desenvolvido - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*